Tribunal: STF
Processo: HC 248926
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como ato coator decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 936.320/RJ.



    2. Colhe-se da petição inicial do writ que o paciente foi condenado, definitivamente, pela prática do crime do art. 34, da Lei nº 11.343, de 2006 (vender instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas)



    3. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade da condenação do paciente. Segundo aduz, para a caracterização do delito previsto no art. 34 da Lei de drogas é necessária a comprovação de que a mercadoria vendida era destinada para a fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, o que inexiste no caso em análise. Pondera que tanto o triturador de ervas secas e temperos, quanto o papel seda são produtos lícitos vendidos em lojas físicas ou em sites da internet. Alega a atipicidade da conduta ante a inexistência do dolo.



    4. Requer, liminarmente, a suspensão do início da execução da pena até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pede a anulação da condenação. Em caso de não admissão da impetração, requer a concessão da ordem de ofício.



    5. A petição inicial do habeas corpus veio desacompanhada de outros documentos.



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. O impetrante não juntou ao processo cópia dos atos proferidos nas instâncias antecedentes, nem informou o número dos respectivos processos. Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, foi possível o acesso à decisão proferida pelo Ministro Relator no Habeas Corpus nº 936.320/RJ, na qual não foi conhecida a impetração. Naquela oportunidade, concluiu-se, à vista de documentos apresentados pela defesa, pela ausência de constrangimento ilegal nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias. Foi assentada a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem quanto à suficiência dos elementos que respaldaram a condenação, observada a necessidade de dilação probatória. Eis os fundamentos lançados:



    “No caso, o Juízo sentenciante entendeu pela suficiência das provas no sentido de que o paciente praticou o crime do art. 34 da Lei de Drogas, nos termos seguintes (eSTJ fl. 52):



    Não se pode deixar de consignar, ainda, que o material apreendido também não deixa dúvida que o réu trazia consigo objetos destinados à preparação e transformação de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que caracteriza o crime do art. 34 da Lei n.º 11.343/2006.



    O Tribunal a quo confirmou, em apelação criminal, o entendimento constante da sentença, conforme segue (e-STJ fls. 27/29):



    Ocorre que os ‘ambulantes’ na orla, como assegurou o policial Patrick (‘é muito comum vendedores ambulantes venderem drogas na praia’), vendem usualmente entorpecentes. Sendo assim, quem comercializa tal apetrecho para triturar erva, em local onde existe o tráfico, ou seja, onde se compra entorpecente, com certeza está aproveitando o ‘nicho’ de mercado ilícito e mantem a venda de instrumentos em auxílio ao comércio ilícito no local.



    (...)



    Resumindo, existe concordância e convergência entre os depoimentos colhidos, ao passo que inexistem contra indícios objetivos ou subjetivos a desmerecer a prova indiciária.



    Assim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime do art. 34 da Lei n. 11.343/2006, pelo paciente. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação.” (acórdão disponível para consulta pública no site do Superior Tribunal de Justiça).



    9. Nesse contexto, verifica-se que este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    10. Além disso, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado, incêndio e explosão. Autoria. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal (STF). 1. A orientação do STF é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.099-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊÑCIA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXPLOSÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 203.529-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/09/2021; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator